Tribunal: TJMT
Processo: 1026615-87.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026615-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ZILA BOLIGOM - CPF: 931.505.981-68 (RECORRENTE), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), BANCOSEGURO S.A. - CNPJ: 10.264.663/0001-77 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO DEMANDAM INCLUSÃO EM PAUTA, NOS TERMOS DO ART. 38 DA RESOLUÇÃO TJMT/OE Nº 16/2023. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INAPLICABILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 49 DO MESMO DIPLOMA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
É regular o julgamento de embargos de declaração sem inclusão em pauta e sem intimação prévia das partes, conforme expressamente dispõe o art. 38 da Resolução TJMT/OE n.º 16/2023.

2. A ausência de intimação da pauta, nos casos legalmente dispensados, não configura nulidade nem cerceamento de defesa, mormente quando não demonstrado prejuízo.

3. Não se aplica ao julgamento de embargos de declaração o direito à sustentação oral, nos termos do art. 49 da mesma resolução, dada a natureza técnica e integrativa do recurso.

4.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

5.
Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração oposto por
ZILA Boligom
contra acórdão proferido no julgamento dos embargos que, por unanimidade, conheceu dos embargos declaratórios e os rejeitou.

A embargante alega, em síntese, a existência de nulidade processual por ausência de intimação da pauta de julgamento, sustentando que o não atendimento ao pedido de intimação em nome de patrono específico teria causado cerceamento de defesa.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam recebidos com efeitos modificativos/infringentes, para anular o acórdão de ID 259251196 e seja realizado novo julgamento, assegurando-se aos patronos da embargante o direito de participar do julgamento, com a apresentação de questões de ordem, cumprindo-se, assim, o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Sem contrarrazões.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante
a existência de nulidade processual por ausência de intimação da pauta de julgamento, sustentando que o não atendimento ao pedido de intimação em nome de patrono específico teria causado cerceamento de defesa.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Com efeito, o
art. 38 da Resolução TJMT/OE n. 16, de 23 de novembro de 2023
, dispõe:

“Art. 38.
Independem de inclusão em pauta:

I - os processos adiados;

II - habeas corpus;

III - conflito de competência;

IV - incidente de impedimento e de suspeição;

V - pedidos de vista;

VI - embargos de declaração

Dessa forma, a ausência de intimação específica da pauta de julgamento dos embargos está em conformidade com a norma regimental, não configurando nulidade processual ou cerceamento de defesa.

Cumpre destacar que a alegação de nulidade processual exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
. No presente caso, além da inexistência de obrigação legal ou regimental de intimação para o julgamento de embargos declaratórios,
a parte embargante não demonstrou qualquer prejuízo concreto que pudesse justificar a anulação do acórdão recorrido.

Ademais, nos termos do
art. 49 da mesma Resolução TJMT/OE n. 16/2023
,
a sustentação oral é admitida, dentre outras hipóteses, no julgamento de recurso inominado, mas não é prevista para embargos de declaração
, dada a sua natureza integrativa e limitada. Trata-se de recurso que não comporta ampla discussão oral, por sua função eminentemente técnica e sua tramitação concentrada.

Assim, a alegada ausência de intimação para fins de sustentação oral em julgamento de embargos de declaração não possui amparo legal, tampouco configura cerceamento de defesa, mormente diante da celeridade e sumariedade que regem os procedimentos nos Juizados Especiais.

Por fim, esclareço que o contraditório e a ampla defesa foram respeitados, uma vez que, após o julgamento dos embargos, as partes foram devidamente intimadas, conforme certidão de ID nº 260083676. Ao tomar ciência do resultado, a parte pôde interpor o recurso que considerasse pertinente ao caso.

Desse modo, cumpre assinalar que os embargos, em verdade, revelam pretensão de rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, finalidade incompatível com os limites objetivos do recurso previsto no art. 1.022 do CPC. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025